Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DO VOO. RESTITUIÇÃO VALORES. PRAZO DE 12 MESES. CABIMENTO. LEI N. 14.034/2020. TERMO DE ACORDO DE DESEMPENHO (TAC). AUSÊNCIA VINLCULAÇÃO INDIVIDUAL CONSUMIDOR.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou a restituir à parte autora a quantia de R$9.704,32, em razão do cancelamento do voo contratado.
2. Aduz a ré/recorrente que houve condenação em valor compatível ao aplicado pela empresa, mas com atualização dos valores e sem especificação de possibilidade de pagamento em até 12 meses- esta última sedimentada, inclusive, no art. 3o da Lei 14.034/2020-, ao contrário do que dispõe o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado, em 20.03.2020, entre a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios assinaram), com natureza jurídica de Convenção Coletiva de Consumo (CDC, art. 107).
3. As reservas e e-mails colacionados aos autos de origem demonstram que autora adquiriu passagens aéreas para os trechos Brasília – São Paulo – Frankfurt (12/03/2020) e Frankfurt – São Paulo – Brasília (21/03/2020) e que o pedido de cancelamento dos bilhetes e reembolso integral dos valores pagos foi feito antes do embarque. A autora afirma que a compra dos bilhetes foi realizada em 14.02.2020.
4. É indubitável que pandemia da COVID 19 caracteriza-se como força maior, apta a isentar de responsabilidade as partes pelo não cumprimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior. Desse modo, é mister a devolução do valor despendido para aquisição dos bilhetes, situação, inclusive, reconhecida em contestação e contra a qual a recorrente não se insurge em grau recurso. A irresignação se dá unicamente no tocante à atualização monetária e à não disposição acerca do prazo de 12 meses previstos tanto no TAC quanto na Lei 14.034/2020.
5. Importante observar que TAC firmado entre as empresas aéreas, o Ministério Público e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) teve por objetivo garantir aos consumidores alternativas de remarcação não onerosas e assegurar liquidez ao caixa das companhias durante a pandemia. De um lado as companhias aéreas não podem ser responsabilizadas pelos prejuízos advindos da Pandemia e por outro o consumidor não pode ficar desamparado, enquanto parte mais fraca da relação, o que implica considerar abusiva a disposição sobre manutenção de taxas e multas para a remarcação ou cancelamento das passagens em hipóteses de pandemia.
6. O fato de o contrato ter sido concluído antes da pandemia não impede a aplicação da lei que trata da postergação do reembolso pelo prazo de 12 meses por força princípio da proteção jurídica. Isso porque não há criação de obrigações, mas apenas flexibilização do tempo de cumprimento de obrigações decorrentes da extinção do contrato pela incidência de força maior. Note-se que a Lei 14.034/2020, ao contrário do TAC, dispõe sobre a correção monetária no reembolso:"art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente."
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para estabelecer o reembolso no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.